Tribunal: TJSP
Processo: 0027669-50.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo sem resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial – Ilegitimidade passiva do coexecutado – Acolhimento – Banco executado que não figurou como parte na fase de conhecimento – Ausência de título executivo judicial – Sentença exequenda que é meramente declaratória, determinando que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do processo sem resolução do mérito – Indeferimento da petição inicial – Ilegitimidade passiva do coexecutado – Acolhimento – Banco executado que não figurou como parte na fase de conhecimento – Ausência de título executivo judicial – Sentença exequenda que é meramente declaratória, determinando que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos – Impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios da parte contrária – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027669-50.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JARBAS
SERAFIM DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027669-50.2018.8.26.0405
2
VOTO No 51679
APELAÇÃO No 0027669-50.2018.8.26.0405 Osasco
APELANTE Jarbas Serafim da Silva Junior
APELADOS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados PCG-Brasil Multicarteira e Banco Santander (Brasil) S/A
JUIZ Fernando Dominguez Guiguet Leal
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção do processo
sem resolução do mérito Indeferimento da petição inicial
Ilegitimidade passiva do coexecutado Acolhimento Banco
executado que não figurou como parte na fase de
conhecimento
Ausência de título executivo judicial

Sentença
exequenda
que
é
meramente
declaratória,
determinando que cada parte arque com os honorários
advocatícios de seus respectivos patronos Impossibilidade de
cobrança de honorários advocatícios da parte contrária

Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 107/108, objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 132, em que foi indeferida a petição inicial e julgado extinto,
sem resolução do mérito, cumprimento de sentença proposto por Jarbas Serafim da Silva
Junior contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-
Brasil Multicarteira e Banco Santander (Brasil) S/A, nos termos do art. 924, I, do Código
de Processo Civil. Foram carreados ao autor os ônus da sucumbência. Inconformado,
apelou o vencido, sustentando, em síntese, que a sentença transitada em julgado teria
natureza de título executivo, ensejando a cobrança de honorários advocatícios da parte
adversa. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fossem bloqueados
valores dos apelados e a reforma da sentença para que prossiga a execução. Oferecidas
contrarrazões pelo Banco Santander (Brasil) S/A (fls. 144/148), foi pleiteado o
reconhecimento de ilegitimidade passiva. Foram os autos remetidos a esta Corte. Foi
indeferido o pedido de tutela antecipada pelo eminente Des. Rômolo Russo e reconhecida a
prevenção da 1a Câmara de Direito Privado para julgamento do recurso (fls. 206/209).
É o relatório.
Fazendo-se um esforço hercúleo para extrair das razões recursais a intenção
do recorrente, conclui-se que pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027669-50.2018.8.26.0405
3
que a parte adversa seja compelida ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
Primeiramente, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva de Banco
Santander (Brasil) S/A, que sequer foi parte na demanda principal, inexistindo pertinência
subjetiva para responder a esse cumprimento de sentença.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Verifica-se que, nos autos no 0023657-37.2011.8.26.0405, a ação foi julgada
procedente em parte para “declarar a inexistência do contrato no 129010525982000152”,
constando que, “Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os
honorários de seus advogados e metade das custas processuais.” (fls. 06). Foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto contra referida sentença.
Da análise dos autos, verifica-se ser a sentença meramente declaratória,
tendo sido determinado que cada parte arcasse com os honorários advocatícios de seus
patronos, ou seja, o requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados PCG-Brasil Multicarteira não foi condenado ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono do autor e sequer foi fixado um valor para tanto. Frise-se
que a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em que
não havia a vedação de compensação de honorários advocatícios hoje disciplinada pelo
novo Códex (art. 85, § 14).
Conforme percucientemente anotado na decisão monocrática do Des.
Rômolo Russo, ao apreciar o pedido de tutela antecipada, “Nessa exata medida, lembrando-
se as categorias de sentença apontadas na doutrina de PONTES DE MIRANDA
(meramente declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais etc, apud Tratado
das ações, São Paulo, 1973, RT, vol I, pág. 76), não é processualmente admissível a
executoriedade de sentença sem conteúdo expressa carga condenatória. Em outras
palavras: não se executa, ou se postula o cumprimento de sentença em face de teórica
condenação implícita. A carga condenatória, portanto, deve ser explicita (percentual
sobre o valor da causa ou quantia em moeda corrente); sem isso, injurídica a pretensão. O
título judicial é a bitola processual que leva ao cumprimento de sentença, posto que por
este traça os limites materiais-financeiros da respectiva condenação. Na peculiaridade da
espécie, esse conteúdo condenatório não existe, o que torna inviável, com todo respeito, a
referida pretensão executória.” (fls. 207).
Assim, irretocável a sentença que extinguiu a execução por indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027669-50.2018.8.26.0405
4
da petição inicial (art. 924, I, do Código de Processo Civil), já que ausente título executivo
judicial, nos termos do art. 515, do Código de Processo Civil. Se o apelante deseja receber
pelos serviços advocatícios prestados, deve cobrar honorários de seu cliente.
Ressalta-se que o fato de o apelante ter protocolado onze petições
requerendo a antecipação da tutela recursal, inclusive após seu indeferimento em decisão
monocrática, não afeta a inexigibilidade da quantia pretendida e, caso haja a persistência da
conduta, pode ocasionar sua condenação nas penas da litigância de má-fé por provocação
de tumulto processual (art. 79, V, do Código de Processo Civil).
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios fixados em sentença (fls.
107) para R$ 1.700,00, à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator